Tribunal: STF
Processo: RE 419792
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
EMENTA: Servidores do Distrito Federal contratados pelo regime
celetista: reajuste salarial: assente o entendimento do Supremo
Tribunal que, em se tratando de servidores celetistas, submetem-se o
 Estado Federado e os Municípios à legislação federal sobre reajuste
 de salário (v.g. RREE 144.986, 08.10.1996, 1ª T., Ilmar Galvão;
162.873, 28.06.1996, 2ª T., Maurício Corrêa; 184.791, 22.10.1996, 1ª
 T., Moreira Alves e 164.715, Pertence, Pleno, RTJ 166/306)